Tribunal: TJMT
Processo: 1009193-81.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009193-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALONSO SOUZA SANTOS - CPF: 314.405.411-91 (APELADO), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL COMBINADO COM DANO MORAL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS - TRANSFORMADOR DANIFICADO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS - SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO - DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS PELA PERDA DE PRODUTOS PERECIVEIS - COMPROVAÇÃO POR MEIO DE FOTOGRAFIAS NÃO IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

2. A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da existência de diversas reclamações administrativas, conforme protocolos apresentados.

3. Deixou a ré de impugnar os elementos probatórios juntados à Petição Inicial, não indicando valores ou quantidades distintas das referidas para os alimentos que restaram deteriorados, o que acaba por agregar verossimilhança ao que sustenta o autor.

4. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Reparação de Dano Material combinado com Dano Moral” n.º
1009193-81.2021.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
ALONSO SOUZA SANTOS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente de acordo com INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da data da citação (ilícito contratual); ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, consoante a Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma dos §§ 1.º e 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando a inexistência de ato ilícito de sua parte, tendo vista que a interrupção emergencial nos serviços de energia elétrica não pressupõe dano moral de forma automática.

Menciona que “
não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre o dano moral alegado, frisando-se que este, no particular, não deve ser presumido
”.

Aduz que “
a falta de energia decorreu de fatores alheios às vontades da distribuidora, por motivo de caso fortuito ou força maior
”, defendendo inexistir a responsabilidade objetiva da concessionária neste caso, na medida em que afastada a negligência da empresa na prestação do serviço público.

Dessa forma, considerando inexistir “
os requisitos indispensáveis à caracterização da responsabilidade civil da recorrente, ou seja, o ato ilícito, nexo de causalidade e o dano
”, requer seja afastada a condenação por danos morais em favor do apelado ou, ao menos, seja o valor minorado

Ainda, insurge acerca da condenação a título de danos materiais, citando que “
o recorrido limitou-se a colacionar algumas fotos e documentos unilaterais, o que, a toda evidência, são insuficientes à responsabilização da concessionária
”. Assim, por considerar insuficientes as provas apresentadas, requer a reforma da sentença no que tange à condenação por danos materiais.

Ao apresentar suas contrarrazões recursais, a parte apelada menciona, preliminarmente, acerca de afronta ao Princípio da Dialeticidade pela apelante, alegando que esta deixou de atacar os fundamentos da sentença, eis que se limitou “
em repetir em suas razões os argumentos outrora deduzidos na peça contestatória
”, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Ademais, requer a apelada seja a sentença recorrida mantida em todos os seus termos, pugnando ainda pela condenação da apelante em litigância de má-fé pelo recurso protelatório apresentado, bem como seja majorado os honorários advocatícios.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a parte apelante “
cingira-se em repetir em suas razões os argumentos outrora deduzidos na peça contestatória, não enfrentando, objetivamente, cada uma das razões de decidir fundamentadas da respeitável sentença, restringindo-se apenas a reproduzir os mesmos argumentos da sua contestação
” (id. 120449607 - Pág. 2).

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Reparação de Dano Material combinado com Dano Moral” n.º 1009193-81.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente de acordo com INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da data da citação (ilícito contratual); ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, consoante a Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma dos §§ 1.º e 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ser proprietário de um imóvel rural onde encontra-se instalada a unidade consumidora n.º 6/1165619-6.

Menciona que em 13 de fevereiro, por vota das 20h00, houve interrupção da energia elétrica em seu imóvel, tendo em vista ter “estourado o transformador”.

Aduz que prontamente entrou em contato com a concessionária apelante informando a situação e solicitando uma equipe para realizar a manutenção do equipamento, sendo informado que a religação da energia estava prevista para 2 (duas) horas após a primeira comunicação.

Não cumprindo a concessionária com o aludido, passou então o autor a efetuar diversas ligações no intuito de ser o infortúnio resolvido o mais depressa possível.

Contudo, apesar da insistência do autor, cita que a energia elétrica em seu imóvel foi reestabelecida apenas em 15 de fevereiro de 2021, às 16h, lhe trazendo diversos prejuízos de ordem moral e material, razão pela qual ajuizou a presente demanda a fim de que seja ressarcido.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos elencados na petição inicial, por entender que “
caberia à requerida comprovar eventual rompimento do nexo causal entre a oscilação de energia e os danos alegados pela parte postulante, o que não ocorreu
”.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

No caso em apreço, verifica-se que a parte autora ficou sem fornecimento de energia elétrica desde às 20h00 do dia 13 de fevereiro de 2021 até às 16h00 do dia 15 de fevereiro de 2021, em razão danos ocorridos no transformador.

Dessa forma, como bem exara o Juízo
a quo
, a demora excessiva e injustificada em promover o restabelecimento do serviço de energia enseja o reconhecimento de indenização por dano moral. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA - ÁREA RURAL -
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS
-
TRANSFORMADOR QUEIMADO
-
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA
-
AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO
- FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS E TROCA DO TRANSFORMADOR POR FORÇA DE LIMINAR- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
DEMORA EXCESSIVA NA RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS
-
SERVIÇO ESSENCIAL
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público
.
A demora excessiva na religação do serviço de energia enseja o reconhecimento de indenização por dano moral
. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1000030-03.2017.8.11.0014, Turma Recursal Cível, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO - DISTRITO DE JOSELÂNDIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL - TESE DE FORÇA MAIOR -
EXPLOSÃO DO TRANSFORMADOR
-
AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
- JUNTADA DE DIVERSOS PROTOCOLOS -
DEMORA NO RESTABELECIMENTO
-
EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO
-
SERVIÇO ESSENCIAL
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.
O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua
.
A despeito das alegações de força maior, restando comprovada a interrupção dos serviços não se tem por razoável a demora no restabelecimento do serviço
.
A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da existência de diversas reclamações administrativas, conforme protocolos apresentados
. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1005917-36.2019.8.11.0001, Turma Recursal Cível, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

Ao caso, importa mencionar que deveria a parte ré e apelante comprovar, por meio de documentos hábeis, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Contudo, tais provas não foram acostadas aos autos, não se desincumbindo o réu de seu ônus probatório, razão pela qual o entendimento é de que tal suspensão mostra-se indevida, como bem exarado na sentença recorrida.

No que tange à irresignação da apelante aceca de sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, esta não merece acolhimento. Isso porque, as fotografias anexadas pelo autor (id. 120449566) demonstram que houve a deterioração dos produtos perecíveis mencionados, constituindo, no caso em questão, prova suficiente para comprovar sua perda.

Ademais, salienta-se que a apelante sequer impugnou os elementos probatórios juntados à Petição Inicial, deixando de indicar valores ou quantidades distintas das referidas para os alimentos que restaram deteriorados, o que acaba por agregar verossimilhança ao que sustenta o autor e apelado. Nesse raciocínio, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR APROXIMADAMENTE 36 HORAS
.
PERDA DE CARNE ARMAZENADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DANO MATERIAL COMPROVADO
.
FOTOGRAFIAS JUNTADAS AOS AUTOS E IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA EMPRESA DEMANDADA QUE AGREGAM VEROSSIMILHANÇA À ALEGAÇÃO DO DEMANDANTE NO QUE DIZ RESPEITO AO PREJUÍZO SOFRIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71007613235, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 16-05-2018)

RECURSO INOMINADO. SUSPENSAO INJUSTIFICADA DO FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA POR PERIODO DE 72 HORAS. INDENIZACAO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS PELA PERDA DE PRODUTOS PERECIVEIS
. QUANTIFICACAO DOS DANOS MORAIS QUE OBSERVOU OS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS DIMENSIONADOS COM APLICACAO DA TEORIA DA REDUCAO DO MODULO DA PROVA, CABIVEL NO CASO. SENTENCA MANTIDA. Recurso improvido. (Recurso Cível, Nº 71009894833, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 25-03-2021)

Ainda, cumpre esclarecer que resta indeferido o pedido da apelada para que a apelante seja condenada à multa como penalidade por litigância de má-fé, haja vista não restar configurada no caso em apreço.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022